Tribunal: TJSP
Processo: 1021067-18.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais - autora surpreendida com créditos em sua conta provenientes de empréstimos por ela não solicitados - existência da relação jurídica - ônus da prova que incumbe ao réu (arts. 373, §1o do Código de Processo Civil e 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor) - instrumentos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais - autora surpreendida com créditos em sua conta provenientes de empréstimos por ela não solicitados - existência da relação jurídica - ônus da prova que incumbe ao réu (arts. 373, §1o do Código de Processo Civil e 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor) - instrumentos contratuais trazidos aos autos de forma parcial e extemporânea - arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil - impugnação à autenticidade da assinatura - indicação de provas devidamente oportunizada - preclusão em razão do desinteresse do réu na prova pericial, adequada ao esclarecimento do ponto controvertido - art. 429,II do Código de Processo Civil - fé do documento particular cessada - art. 428,I do Código de Processo Civil - Tema no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça - ônus que incumbe ao réu - inexistência da relação jurídica acertadamente declarada - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - termo "a quo" dos juros moratórios - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - devolução dos créditos recebidos pela autora - alegação da autora de que foram devolvidos ao réu em atenção à orientação recebida de seus prepostos - ausência de impugnação específica - art. 341 do Código de Processo Civil - embargos de declaração protelatórios, posto que visam apenas a efeitos infringentes - art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil - multa mantida - honorários sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa, ante a insuficiência do valor da condenação para ser utilizado como base de cálculo - art. 85, §2o do Código de Processo Civil - adequada observância - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.